Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721655-78.2024.8.07.0000 PACIENTE: DICK ALVES DE SOUZA IMPETRANTE: NAD JANE MAGALHÃES BERTOLDO, LUCAS RICHARD GONÇALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NAD JANE DA FONSECA MAGALHÃES e outro em favor de DICK ALVES DE SOUZA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, II, c/c 14, II, do Código Penal). Os impetrantes alegam a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, por falta dos requisitos exigíveis e falta de fundamentação concreta, mas genérica, sob a pretensa preservação da ordem pública e a gravidade do delito. Sustentam que o reconhecimento por fotografia do acusado não obedeceu ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e dependeria de outras provas para indicar a autoria. Pedem, ao final, a concessão de liminar para a imediata libertação do paciente e a concessão posterior da ordem para revogação da prisão preventiva, ou impostas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relato do essencial. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que, após esmiuçar e encadear os fatos apurados no inquérito, consignou: Tais circunstâncias, como se vê, apontam para a especial periculosidade do investigado, e fornecem elementos à conclusão de que a liberdade dele afetará a ordem pública. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da medida para garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta imputada ao réu. Não bastasse a reiteração delitiva, o fato revela gravidade em concreto, uma vez que, em tese, motivado por uma briga de trânsito, o representado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima WESLEY, que perdeu o movimento dos membros inferiores em decorrência da aludida lesão. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada, e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida, visto que ocorridos aos 20/02/2024. (id 59600156, p. 60/61) À luz da realidade estampada nos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando atenção, na espécie, que o acusado tenha se envolvido em situações semelhantes, pelo histórico apresentado, de desavenças no trânsito que culminaram em atos de violência, inclusive com uso de arma de fogo. São circunstâncias, enfim, que, somadas e sopesadas, induzem à periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública, de modo que matéria será resolvida no julgamento do mérito perante o douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator